Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746529-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO MARIA LUDUGERO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JORDANA MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS, IGOR GABRIEL MAJELLA LUDUGERO DOS SANTOS DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO.MULTA. APLICAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a existência ou não dos vícios alegados deve ser identificada após a análise do mérito dos embargos de declaração, inexistindo óbice para o seu conhecimento. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão de mérito proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID no 47539130). 2. Nas razões de ID no 47786561, o embargante alega, em suma, que o acórdão se omitiu quanto à legislação vigente. Defende ser necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277) a fim de conceder prazo dilatório para a emenda à inicial. 3. Suscita afronta aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito. Afirma que a extinção prematura do processo, que já demandou tempo e custos de todas as partes processuais, atenta contra a efetividade da tutela jurisdicional. 4. Sustenta que a obrigação determinada na origem pode ser efetivada de forma distinta, sem gerar prejuízo à outra parte, para que atinja sua finalidade essencial. 5. Afirma que o processo foi extinto sem resolução do mérito após uma única intimação para dar andamento ao feito, ainda que diante da possibilidade de nova intimação dos procuradores para suprir suposta inércia processual com o fim da resolução satisfativa da demanda, nos termos do CPC, art. 6o. 6. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, a desconsideração da decisão embargada e a suspensão do feito (CPC, art. 922). 7. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso (ID no 48233811). 8. Cumpre decidir. 9. Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, pois o recurso questiona a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser integrado. A existência ou não dos vícios alegados deve ser identificada após a análise do mérito dos embargos de declaração, inexistindo óbice para o seu conhecimento. 10. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, conheço o recurso. Passo à análise das razões apresentadas. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 12. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 13. Embora contrário à pretensão do embargante, a decisão concluiu de modo claro, fundamentado e objetivo que o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito e não caracteriza excesso de formalismo. 14. Há, inclusive, menção expressa às alegações referentes ao prazo dilatório e aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional como se observa dos itens 25 a 28, não havendo que se falar em omissão (ID no 47539130). 15. Da mesma forma, a decisão destacou que a determinação de emenda à inicial com a adequação do polo passivo é clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado. Restou consignado que, a despeito das alegações recursais quanto à dificuldade em localizar os dados dos herdeiros, estas informações já constam dos autos, tanto na petição inicial (ID no 46203286 - Págs. 1 e 2) quanto na escritura pública de inventário e partilha (ID no 46203298) (itens 23 e 24). 16. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art.485. II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art.485, III). 17. Ressalto que o banco é parceiro da expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 18. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 19. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 20. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, exceto casos previstos em lei. Destaca-se, aliás, que as intimações feitas na forma eletrônica são consideradas pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o). 21. O fato de a decisão ter sido em sentido contrário aos interesses do embargante não a torna omissa. 22. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 23. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 24. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão de mérito ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 25. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão de mérito. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 27. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que as razões recursais contêm os mesmos argumentos já analisados por este Relator à época do exame da apelação, com consequente repetição desnecessária do julgamento. Esse contexto indica uma tentativa de postergação do resultado desfavorável à tese defensiva, em afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. 28. Reitero que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. No caso de fixação de multa, se ínfimo o resultado do percentual aplicado sobre o valor da causa, será adotado o salário mínimo como referência. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro